Tribunal: STF
Processo: RHC 58529
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUSTIFICA-SE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU
DENUNCIADO QUANDO RECEBIDA A INICIAL, PERSEVERA O ACUSADO NAS
PRATICAS DELITUOSAS POR QUE ESTA SENDO PROCESSADO, A FIM DE EVITAR
QUE OCORRAM NOVAS VITIMAS OU SE AGRAVEM OS DANOS DAS ANTERIORES.
DESPACHO FUNDAMENTADO.
R H C IMPROVIDO.